Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740207-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA KOHLSDORF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar, cujo objetivo era que fosse determinado à autoridade coatora que emitisse decisão fundamentada sobre seu requerimento administrativo, seja pelo deferimento de trabalho em regime domiciliar, seja pela remoção. Inconformada, a agravante narra que é psicóloga, pertencente à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que, com o advento da pandemia da COVID-19 e, em especial, com o início do atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus, no âmbito do HMIB, desenvolveu uma grave crise em sua saúde mental, inclusive com uso de medicação controlada. Alega que o gatilho da crise se dá a partir do ambiente de trabalho, razão pela qual apresentou requerimento administrativo, solicitando o seu afastamento do trabalho presencial e o cumprimento de suas atividades por meio de regime de teletrabalho. Informa, contudo, que a autoridade deixou de proferir qualquer decisão fundamentada, tendo ultrapassado o prazo legal previsto para decidir. Sustenta que o cumprimento das atribuições do seu cargo, ainda que de forma temporária, até a decisão final, podem ser desempenhadas de maneira remota, sem nenhum impedimento, com, inclusive, respaldo dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. Pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja determinado à agravada que emita decisão fundamentada acerca do requerimento administrativo, que resguarde a saúde da agravante, quer seja pelo deferimento do regime de home office, quer seja pela remoção do atual local de trabalho; bem como se abstenha de exigir o cumprimento das atribuições do cargo, de forma presencial, até que haja decisão administrativa definitiva, da qual não caiba recurso, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do presente recurso, mantendo a liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informado na petição juntada no ID Num. 19919677, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 21/09/2020, que homologou o pedido de desistência formulado pela impetrante e denegou a segurança, nos termos do art. 5o da Lei 12016/2009 c/c o art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator